Tribunal: TJDFT
Processo: 0718917-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA INFERIR A QUATRO ANOS. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pelo crime de embriaguez ao volante.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o réu faz jus à fixação do regime inicial aberto.
III – Razões de decidir:
3. Não obstante a pena definitiva não seja superior a quatro anos, por se tratar de réu reincidente a fixação do regime inicial semiaberto é providência que decorre diretamente do texto legal, precisamente do artigo 33, § 2o, alínea "c" (a contrário sensu), do Código Penal, e é consoante com o enunciado da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, acórdãos no 1904156, 1890261 e 1765098, desta relatoria.
IV – Dispositivo:
4. Recurso desprovido.